Tribunal: STF
Processo: Rcl 76447
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Decminas Distribuição e Logística S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos da Ação Trabalhista 0011584- 12.2016.5.03.0029, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



     A reclamante relata que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício com o beneficiário do ato reclamado, motorista com o qual tinha, segundo alega, contrato civil de prestação de serviços de transporte de carga regido pela Lei n. 11.442/2007.



    Sustenta que a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes violou os paradigmas acima indicados e defende que:



    [...] o trabalhador tem a liberdade de escolher a modalidade contratual que vai reger a prestação dos seus serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, desde que a modalidade firmada tenha decorrido da AUTONOMIA DE VONTADE, e, portanto, não seja fruto de um consentimento viciado, coagido, o que se amolda perfeitamente à situação retratada nos autos principais, visto que o Transportador Autônomo de Cargas livremente constituiu a pessoa jurídica como uma empresa individual para prestação dos seus de transporte remunerado de cargas (documento 1, p. 17).



    Segundo sustenta, 



    [...] ao entender pela competência da Justiça do Trabalho para dirimir o conflito, reconhecendo o vínculo de emprego do Transportador Autônomo de Carga, sob o fundamento de ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF, afrontando o entendimento exarado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961(documento 1, p. 3).



    Assevera que:



    Conforme andamento dos autos nº 0011584-12.2016.5.03.0029, em Decisão Monocrática emitida pela Ministra, Liana Chaib, foi dado provimento ao Recurso de Revista para declarar a Deserção do Recurso Ordinário interposto pela Reclamante, sem observar as determinações legais acerca da Competência Absoluta da Justiça do Trabalho, as previsões do Art. 64 da §1º do CPC, concomitante com a ADC 48 e seu efeito “erga omnes”, conforme tratado em tópico próprio. 



    Entretanto, superado à preliminar supracitada, certo é que não há que se falar em deserção do Recurso Ordinário, vez que se fundamentou pela ausência de observância do inciso II, do art. 5º, do Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, que estabelece a “comprovação de registro da apólice na SUSEP”



    [...]



    Deve ser ressaltado que o Ato Conjunto do TST não estabelece o momento exato em que o comprovante de registro da apólice deve ser apresentado nos autos. 



    Ora! Não há na norma nenhuma indicação de qual seria o prazo para a juntada nos autos do comprovante de registro na SUSEP, visto que o art. 5º, § 4º, do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT dispõe que “o prazo para apresentação da apólice é o mesmo da prática do ato processual que ela visa garantir”, referindo-se tão somente ao prazo para apresentação da apólice, o que foi observado pela agravante, ora Reclamante, que no ato de interposição do recurso ordinário, anexou tanto a apólice do seguro garantia, bem como a Página 8 de 23 comprovação de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP, demonstrando a idoneidade da seguradora, nos termos do § 1º, do art. 5º, do Ato Conjunto (documento 1, pp. 7-8).



    E conclui que:



    [...] a comprovação apenas do registro da apólice na SUSEP após o prazo recursal não traz qualquer prejuízo ao andamento processual, visto que o citado parágrafo 2º do art. 5º estabelece que deverá o juízo conferir a validade do registro da apólice na SUSEP através de simples consulta ao site indicado. 



    Trata-se de documento público e de fácil acesso, e de vinculação obrigatória ao d. Julgador, já que estabelece que “deverá” o juízo consultar.



    E mais, quando do “juízo de admissibilidade” realizado pelo d. Julgador, o registro da apólice na SUSEP já estava comprovado, visto que a emissão do documento se deu em 06/05/2021, dentro do prazo recursal, já que a publicação da sentença ocorreu em 27/04/2021 (terça-feira) e o término (07/05/2021), portanto, ocorreu um dia após a data em que a apólice foi enviada para registro na SUSEP, 06/05/2021 (quinta-feira). (Documento 1, p. 8).



    Ao final, requer:



    e) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3991 e RE 958.252, (Tema 725), para, ao final, julgar improcedente a ação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes (documento 1, p. 21).



    Apresentou contestação o Sr. William Tadeu de Almeida Fonseca (documento 26).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e a ADC 48/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que a Justiça do Trabalho, no mérito da reclamatória trabalhista, ao julgar o recurso ordinário, afastou o vínculo trabalhista entre as partes. Transcrevo, no que interessa:



      In casu, entendo, data venia do posicionamento de origem, que o acervo probatório não aponta para a configuração de vínculo empregatício entre o reclamante e a reclamada.



    [...]



    Extrai-se das declarações acima transcritas (inclusive do depoimento pessoal do reclamante) que o autor utilizava veículo próprio, sendo responsável pelos custos de combustível e manutenção do veículo, ou seja, arcava com os riscos e os custos do negócio, características inerentes ao trabalho autônomo. Veja que a testemunha Sebastião Gomes Cota (ouvida pelo reclamante), que laborou na ré como motorista de entregas, afirmou que "era o próprio depoente quem arcava com as despesas do veículo, incluindo manutenção e combustível" e que "se o caminhão tivesse algum defeito, o depoente o levava para a oficina, pagava a despesa e, após, aguardava novo chamado para as viagens".



    Percebe-se que o obreiro recebia por frete (conforme por ele afirmado em depoimento: "o número de fretes variava, tinha mês que eram 10 viagens, em outros eram 8, 12 viagens"), do que decorre que, obviamente, ele só recebia valores da ré caso efetuasse entregas.



    Vale destacar que nem mesmo o requisito da subordinação jurídica restou identificado na relação havida entre as partes, notadamente ante as informações passadas pelo Sr. Sebastião, de que "não sofreria punição caso chegasse atrasado para pegar a carga" e do Sr. Marcos Antônio, no sentido de que "o motorista poderia negar em fazer o frete; que não havia punição se não fossem carregar no dia". Ressalto que, embora o reclamante tenha dito que, se recusasse o frete, tomava suspensão de dois ou três dias, afirmou em seguida que "nunca viu ninguém recebendo essa suspensão por recusa a realizar o frete".



    É importante mencionar que a determinação de local de entrega ou rotas (como relatado pelas testemunhas convidadas pela autor) não denota subordinação jurídica apta a caracterizar o pretendido vínculo. Tais diretrizes são inerentes ao contrato de prestação de serviços de transporte, cabendo ressaltar que de toda relação contratual derivam direitos e obrigações para ambas as partes, não somente em relação ao pacto laboral. Ressalto, ainda, que uma suposta determinação de horários também não evidencia subordinação, mas apenas uma circunstância na rotina habitual dos motoristas em relação às entregas a serem realizadas. Da mesma forma, a utilização de camisa específica servia apenas para identificar o motorista autônomo para realizar carregamentos na reclamada.



    Lado outro, as declarações da testemunha Sebastião de que "se não comparecesse para fazer a viagem, a carga era passada para outro motorista" afasta, sobremaneira, a tese da presença do requisito da pessoalidade.



    [...]



    Chama a atenção, ainda, o fato de que o autor, assumidamente, auferia uma renda mensal média de R$7.800,00, valor muito superior ao piso salarial estabelecido nos instrumentos normativos aplicáveis à categoria profissional dos motoristas. Cito, como exemplo, o piso estabelecido na CCT, para o motorista de carreta: R$1.624,08 (ID. 2f2eddb - Pág. 1/2).



    [...]



    Assim, entendo que não há como vislumbrar nos autos a presença dos elementos indispensáveis à configuração do vínculo de emprego entre as partes.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar o vínculo de emprego entre as partes e absolver a reclamada da condenação imposta em primeiro grau. Resta prejudicada a análise das demais insurgências recursais da ré, bem como do apelo interposto pelo reclamante (eis que lastreados na natureza empregatícia do vínculo ora afastada). (Site do TRT3 – grifei).



    Contra o acórdão que deu provimento ao recurso ordinário da Decminas Distribuição e Logística para afastar o vínculo empregatício reconhecido em primeira instância, o trabalhador, William Tadeu de Almeida Fonseca, interpôs recurso de revista, no qual se insurgiu contra a questão do vínculo empregatício e suscitou a deserção do recurso ordinário da Decminas Distribuição e Logística. O recurso de revista foi recebido apenas quanto ao segundo ponto:



    Em que pese o inconformismo do autor, verifico que a apólice de seguro juntada aos autos pela reclamada atende aos requisitos estipulados no Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1/2019. Observa-se a existência de condições especiais que adequam as condições gerais aos requisitos necessários à validade da apólice (inclusive no tocante às cláusulas 14ª e 15ª, invocadas no apelo), nos exatos termos dos Atos Conjuntos mencionados.



    Lado outro, o fato de a reclamada não ter anexado o comprovante de registro da apólice na SUSEP por ocasião da interposição do recurso ordinário não enseja a deserção do apelo. Isso porque, nos termos do art. 6º, II, do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1, de 16/10/2019, o recurso somente não será conhecido se a documentação exigida no art. 5º não for apresentada, não sendo este o caso dos autos, em que a reclamada adunou o registro sob o ID. 4c7f5a1.



    Cumpre ressaltar que o não atendimento integral dos requisitos estabelecidos no Ato Conjunto supracitado não acarreta automaticamente a deserção do apelo, sendo de se salientar que seria oportunizado à recorrente, de todo modo,prazo para adequação.



    A parte recorrente demonstra a existência de possível divergência apta a ensejar o seguimento do recurso, com a indicação do aresto proveniente do TRT da 4ª Região, no seguinte sentido:



    (...) Analisando a apólice de seguro garantia apresentada pelo réu, verifica-se que não é acompanhada do comprovante de registro da apólice na SUSEP exigida pelo inciso II do art. 5º acima transcrito. Dessa forma, não há como se receber o recurso ordinário do reclamado, pois não preenchidos os requisitos exigidos para apresentação de apólice de seguro garantia para substituição de depósito recursal, por deserto, nos termos do art. 6º supracitado. (...)



    (...) Frise-se, ademais, que, nos termos do § 4º do art. 5º do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT Nº 1/2019, "o prazo para apresentação da apólice é o mesmo da prática do ato processual que ela visa garantir". Assim, a juntada pelo réu do comprovante de registro da apólice na SUSEP sob o Id. 17e6cfa, em 03.11.2020, é intempestiva. Com efeito, o réu toma ciência da intimação para interpor recurso ordinário em 19.10.2020, como se verifica em consulta à aba "expedientes" do PJe-JT.Excluindo-se o dia do começo, incluindo-se o do vencimento e contados apenas os dias úteis, nos termos do art. 775 da CLT, o cômputo do prazo previsto no inciso I do art.895 da CLT (oito dias) para a interposição do recurso ordinário, a contar de 20.10.2020,finda em 29.10.2020. Portanto, a juntada do comprovante de registro da apólice na SUSEP em 03.11.2020 é claramente intempestiva e, portanto, não tem o condão de afastar a deserção do recurso do reclamado. (...)



    CONCLUSÃO



    Recebo parcialmente o recurso (site do TRT3).



    Na sequência, então, o TST deu provimento ao recurso de revista para declarar deserto o recurso ordinário da Decminas Distribuição e Logística, nos seguintes termos:



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal Regional conheceu do recurso ordinário da reclamada a despeito da ausência de comprovação de registro da apólice do seguro garantia na SUSEP, não atendendo o disposto no Art. 5º, II, do Ato Conjunto TST. CSJT. CGT Nº 01/2019. 



    Importante frisar que o referido Ato Conjunto disciplina o uso do seguro garantia judicial e da fiança bancária em substituição ao depósito recursal, e estava vigorando na data da interposição do recurso ordinário da reclamada.



    [...]



    Desse modo, depreende-se dos autos que a apólice colacionada não atende aos requisitos constantes do artigo 5º, II e III, do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1/2019. 



    [...]



    Ademais, os dispositivos da legislação processual civil, aplicáveis ao Processo do Trabalho, nos termos da IN nº 39/2016 do TST, os quais autorizam a concessão de prazo para saneamento do vício concernente ao valor do preparo, referem-se à hipótese de recolhimento insuficiente, situação que não guarda identidade com a hipótese dos autos.



    [...]



    MÉRITO 



    Como consequência do conhecimento do recurso de revista, por violação ao art. 899, §11, da CLT, dou-lhe provimento para declarar a deserção do recurso ordinário da reclamada, restando não conhecido. 



    CONCLUSÃO 



    Diante do exposto, com fundamento nos artigos 932 do CPC e 118 do RITST, conheço do recurso de revista, por violação ao art. 899, §11, da CLT, dou-lhe provimento para declarar a deserção do recurso ordinário da reclamada, restando não conhecido. Ato contínuo, restabelecer integralmente a sentença e, ainda, determinar o retorno do processo ao TRT a fim de que julgue os temas prejudicados no recurso ordinário da parte autora (site do TST).



    Contra o acórdão que deu provimento ao recurso de revista, a ora reclamante interpôs agravo de petição, pendente de julgamento, conforme consulta realizada nesta data no site do TST. 



    Observo, portanto, que a decisão reclamada não trata do vínculo empregatício. O que se discute, no momento, é se a apólice de seguro apresentada pela Decminas Distribuição e Logística atende ao normativo que disciplina o uso do seguro garantia judicial e da fiança bancária em substituição ao depósito recursal. 



    Como se vê, a decisão reclamada não trata da licitude da terceirização, do fenômeno da “pejotização” ou da legitimidade de outras formas de contratação e prestação de serviços. Ao contrário, desde o acórdão do recurso ordinário, a questão discutida é se a apólice de seguros é idônea e tempestiva.



    Verifico, portanto, a partir dos fatos expostos na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 



    Convém destacar, inclusive, que a manifestação da Justiça do Trabalho, por ocasião do julgamento do recurso ordinário, é no sentido do afastamento do vínculo empregatício e reconhecimento da validade do contrato civil de prestação de serviços de transporte de cargas. 



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Considerando a angularização processual, condeno a reclamante ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de honorários de advogado, que deve ser executado nas instâncias ordinárias.



    À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de modo a incluir os nomes dos advogados, conforme procuração constante do documento 27.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator